Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-50.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 11 frascos de lança-perfume, contendo o total de 110 ml, 24 porções de cocaína, pesando 54 gramas, 25 pedras de crack, com peso de 20 gramas, e 36 porções de maconha, pesando 210 gramas. Substâncias apreendidas no interior de pochete. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de 11 frascos de lança-perfume, contendo o total de 110 ml, 24 porções de cocaína, pesando 54 gramas, 25 pedras de crack, com peso de 20 gramas, e 36 porções de maconha, pesando 210 gramas. Substâncias apreendidas no interior de pochete. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada das demais provas orais e das circunstâncias do flagrante. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.